Tribunal: TJDFT
Processo: 0016765-98.2015.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0016765-98.2015.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: J. C. O. A., RAYANE OLIVEIRA BELEM D E S P A C H O Intime-se o Distrito Federal a informar, no prazo de 5 (cinco) dias, se persiste seu interesse recursal, tendo em vista o julgamento final do RE n° 870.947 pelo Supremo Tribunal Federal. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator